Tribunal: TJSP
Processo: 2342700-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais grafotécnicos de forma definitiva em R$ 10.300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate arguido pela Ré quanto à desproporcionalidade dos valores

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais grafotécnicos de forma definitiva em R$ 10.300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate arguido pela Ré quanto à desproporcionalidade dos valores atingidos pelos honorários periciais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Exame Pericial que necessita de profissional com experiência e conhecimento em sua área específica, o que não resulta na possibilidade de arbitramento de honorários em patamar excessivamente elevado. 4. Fixação dos honorários que se mostrou desproporcional à complexidade da demanda, sendo de rigor uma pequena modificação para reduzi-los ao patamar de R$ 1.500,00. 5. Valor aqui fixado que se mostra compatível com o quantum costumeiramente adotado por esta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Tese de Julgamento: "A fixação dos honorários periciais é ponto essencial para a correta resolução da demanda, todavia, estes devem ser fixados de forma proporcional e razoável ao caso concreto, preferencialmente em patamar semelhante ao costumeiramente adotado por esta Corte em casos análogos".